Tribunal: TJMT
Processo: 1016464-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016464-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), KAYKE AUGUSTO BRITO DE FREITAS - CPF: 027.502.551-98 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS CESAR DE MOURA - CPF: 051.674.481-07 (TERCEIRO INTERESSADO), THEYLLON DORES DA SILVA - CPF: 004.959.551-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LOPES DE MOURA - CPF: 175.104.557-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MASSAO ISA - CPF: 899.010.298-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENORES.
1
.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ATO INFRACIONAL ANTERIOR. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3
.
NEGATIVA DE AUTORIA
. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
4.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL.
5. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
A premeditação, a atuação em comparsaria, o envolvimento de pessoa ainda em formação na empreitada criminosa, a violência desnecessária empregada contra as vítimas e o relevante prejuízo causado a elas (R$ 25.000,00), por sinalizarem a
gravidade concreta

e certo profissionalismo da conduta, constituem
fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública.

1.2.
O envolvimento anterior do paciente em ato infracional, embora não sirva para incrementar possível pena aplicada, indica habitualidade delitiva e real propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.

Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

4.

“
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 3.6.2024).

5.
Reconhecida a higidez do decreto de prisão preventiva, é defeso substituir a medida constritiva por providências cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais meios para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, incs. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
,
com pedido de
liminar
,
impetrado em favor de
Kayke Augusto Brito de Freitas
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
, que
decretou a prisão preventiva do paciente
.

Inicialmente, o impetrante esclarece que o paciente está
recolhido em cárcere desde 22.5.2024
e foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de
Roubo Majorado por Concurso de Pessoas, Restrição de Liberdade das Vítimas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II e V e § 2o-A, inc. I, do CP),
Extorsão Qualificada
(art. 158, §§ 1o e 3o, do CP) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA).

Sustenta que a prisão preventiva está eivada de
ilegalidade
, seja porque embasada em
fundamentos genéricos e abstratos
, seja porque os autos não contam com
indícios de participação
do paciente nos delitos apontados na denúncia.

Na sequência, defende que o ato acoimado coator vulnera os princípios da
homogeneidade
das medidas cautelares, além de destacar que o paciente possui
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia cautelar seja
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 220256166).

Instruiu a inicial com documentos (ID 220256180 a 220258658).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 220581689).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 221192171).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 226078659), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus.
Paciente preso pela suposta prática dos delitos descritos nos art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, artigo 158, §1o e §3o, ambos do CP e artigo 244-B do ECA – Prisão preventiva – Irresignação defensiva – 1) Sustentada ausência dos requisitos da custódia cautelar, e ainda, inidoneidade da decisão que decretou a medida extremada – Afastamento - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, impondo-se, no caso, a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública - 2) Sustentada ofensa ao princípio da homogeneidade – Inadmissibilidade – não é possível, nesse momento, fazer ilações sobre a perspectiva de pena ‘in concreto’, uma vez que se trata de questão que dependerá da análise completa das diretrizes do art. 59 do código penal. 3) Requestada possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, do CP) – Inviabilidade - Em face da natureza dos crimes imputados ao paciente e das circunstâncias do fato, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, arroladas no art. 319 do código de processo penal, por não se mostrarem suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão cautelar como medida necessária, sem qualquer ofensa aos princípios constitucionais de presunção de inocência, dignidade da pessoa humana ou proporcionalidade - Constrangimento ilegal não evidenciado. –
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada de 16.5.2024, o paciente, dois comparsas e um adolescente entraram na residência da família de
Massao Issa
e, mediante emprego de armas de fogo, subtraíram joias, quatro aparelhos celulares, perfumes R$ 2.836,00, U$ 500,00,
€ 500,00 e o automóvel da família.

Assim que entrou no imóvel e anunciou o roubo, o grupo agrediu
Massao Issa
e um dos seus filhos com coronhadas, tapas e chutes, amarrou o cônjuge-varão, a esposa e os dois filhos do casal com instrumento conhecido como “enforca gato” e manteve todos dentro de um quarto por aproximadamente três horas, sob a mira de armas de fogo.

Consta que a vítima
Célia Maria Vieira Lima Isa
ainda foi obrigada a realizar uma transferência bancária via PIX, no valor de R$ 1.200,00, para o destinatário indicado pelo quarteto.

Por volta das 6h30min, o paciente e seus comparsas fugiram do local levando consigo os bens subtraídos e o automóvel da família.

Após efetuar inúmeras diligências e identificar os envolvidos na empreitada criminosa, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, medida que foi
acolhida
pela autoridade judicial, nos seguintes termos:

“No presente caso, a prisão preventiva da representada deve ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

As investigações preliminares indicam a dinâmica delitiva perpetrada pela suspeita, consistindo na prática do delito de roubo majorado.

Consta nos autos que o assalto contra as vítimas teria se dado durante a madrugada, tendo os assaltantes agido de forma violenta contra as vítimas, utilizando ao menos uma arma de fogo, inclusive com desdenho, aparentemente agindo sob a orientação de outra pessoa que estaria a se comunicar com os criminosos através de chamada telefônica.

Extrai-se ainda que os suspeitos teriam permanecido dentro da residência das vítimas até o início do dia, ocasião em que realizaram transferências bancárias e evadiram do local a bordo do carro da família, tendo abandonado o veículo em via pública desta urbe e prosseguindo em fuga como pedestres, momento em que teriam sido captadas imagens destes por sistemas de segurança.

O que se apurou até então é que os representados possuem participação no evento delitivo, revelando que a empreitada criminosa possui contornos elaborados, agindo de forma a garantir a consumação do intento infracional (...).

Percebe-se que, com base na identificação dos suspeitos efetuada pelas equipes de investigação, pautando-se em grande parte apenas nas imagens do sistema de segurança de estabelecimentos próximos ao local do abandono do veículo, a Autoridade Policial representa pela prisão preventiva e outras medidas em desfavor de diversos suspeitos.

Grande é a relevância das diligências empreendidas pelas equipes de investigação em delitos da natureza dos em tela, mormente com a complexidade da dinâmica delitiva e pluralidade de fatos, envolvendo diversos suspeitos (...).

Desta feita, com base no que consta nos autos, tenho como cabível o parcial deferimento da representação pela custódia cautelar pleiteada pela Autoridade Policial, devendo ser deferida apenas com relação a ELIAS, KAYKE e ANDRE.

Demais disso, há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, diante da gravidade concreta do caso, consubstanciada nos diversos inquéritos policiais e ações criminais em andamento” (ID 220256180).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a premeditação, o envolvimento de considerável número pessoas (quatro), dentre elas uma ainda em formação, o relevante prejuízo causado às vítimas (R$ 25.000,00) e a violência desnecessária empregada contra elas sinalizam a
gravidade concreta
e certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Para além da relevante gravidade da conduta (cada um, a seu modo, contribuiu para a execução dos crimes), o
envolvimento do paciente em ato infracional anterior
revela
periculosidade
e sua real propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

A propósito, eis o
Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III – Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Ainda dentro da temática, é interessante anotar que, embora não sirvam para incrementar eventual pena aplicada,
anotações anteriores por atos infracionais
servem para caracterizar a habitualidade delitiva e por isso mesmo, constituem fundamento idôneo da prisão preventiva decretada com vistas a garantir a ordem pública.

A propósito, confira-se mais uma lição do Superior Tribunal de Justiça: “
Consoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (RHC 198.399/CE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 21.6.2024).

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Dando continuidade ao exame do
writ
, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De todo modo, existem, sim,
indicativos
do envolvimento do paciente nos ilícitos, conforme ressai

das declarações das vítimas e dos Relatórios Policiais, assinalando a participação direta e crucial dele para o êxito da empreitada criminosa.

Da mesma forma,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a fase instrutória sequer teve início, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Na mesma toada: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 3.6.2024).

Finalmente,

consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares alternativas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e impedir a recalcitrância criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

No mesmo sentido, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e obstar nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Kayke Augusto Brito de Freitas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024